Tribunal: TJMT
Processo: 1005442-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DUAS CONDENAÇÕES. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA QUE CONFIGURA HABITUALIDADE DELITIVA. PLEITO DE REVISÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre duas condenações por tráfico de drogas. O agravante busca a unificação das penas e a consequente revisão do regime de cumprimento.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre dois crimes de tráfico de drogas, praticados em dias consecutivos, mas com corréus e circunstâncias distintas; e (II) se o agravante preenche o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Para a configuração do crime continuado, a jurisprudência adota a teoria mista (objetivo-subjetiva), exigindo não apenas a semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisito objetivo), mas também a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
4. No caso concreto, embora os crimes tenham ocorrido em datas próximas e na mesma cidade, foram praticados com corréus distintos e em circunstâncias diversas, o que afasta a unidade de desígnios e caracteriza a habitualidade delitiva, e não a continuidade. A reiteração criminosa, indicadora de que o agente faz do crime sua profissão, impede o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva.
5. O agravante não cumpriu o lapso temporal de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme exigido pelo art. 112, V, da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime em crimes hediondos ou equiparados, o que torna inviável a alteração para o regime semiaberto.
IV. Dispositivo e tese:
6. RECURSO DESPROVIDO.
Teses de julgamento:
“1. A configuração da continuidade delitiva, conforme a teoria mista adotada pela jurisprudência superior, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (semelhança de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios).”
“2. A prática de crimes de tráfico de drogas em dias consecutivos, mas com corréus distintos e em circunstâncias diversas, caracteriza habitualidade criminosa, afastando o reconhecimento da continuidade delitiva por ausência do liame subjetivo.”
“3. A progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados, sem reincidência específica, condiciona-se ao cumprimento de 40% da pena, conforme o art. 112, V, da Lei de Execução Penal.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 71.
Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 112, V.
Lei no 8.072/90, art. 2o, caput.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 35.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC n. 500358/MS, 2019/0083283-0 - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 02/06/2020.
STF - HC 71940-6/SP, DJU de 14/6/96, p. 21074.
STF - RHC 93144/SP, Rel. Min. Menezes Direito.
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 726185 SP 2022/0054601-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022.
TJMT - Agravo de Execução Penal n. 1025830-02.2022.8.11.0000 - 3o C. Criminal - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - J. 22/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005442-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS SANTOS RODRIGUES - CPF: 711.816.001-62 (AGRAVANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DUAS CONDENAÇÕES.
INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA QUE CONFIGURA HABITUALIDADE DELITIVA.
PLEITO DE REVISÃO DO REGIME PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre duas condenações por tráfico de drogas. O agravante busca a unificação das penas e a consequente revisão do regime de cumprimento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) entre dois crimes de tráfico de drogas, praticados em dias consecutivos, mas com corréus e circunstâncias distintas; e (II) se o agravante preenche o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto.

III. Razões de decidir:

3. Para a configuração do crime continuado, a jurisprudência adota a teoria mista (objetivo-subjetiva), exigindo não apenas a semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisito objetivo), mas também a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

4. No caso concreto, embora os crimes tenham ocorrido em datas próximas e na mesma cidade, foram praticados com corréus distintos e em circunstâncias diversas, o que afasta a unidade de desígnios e caracteriza a habitualidade delitiva, e não a continuidade. A reiteração criminosa, indicadora de que o agente faz do crime sua profissão, impede o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva.

5. O agravante não cumpriu o lapso temporal de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme exigido pelo art. 112, V, da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime em crimes hediondos ou equiparados, o que torna inviável a alteração para o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese:

6. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A configuração da continuidade delitiva, conforme a teoria mista adotada pela jurisprudência superior, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (semelhança de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios).”

“2. A prática de crimes de tráfico de drogas em dias consecutivos, mas com corréus distintos e em circunstâncias diversas, caracteriza habitualidade criminosa, afastando o reconhecimento da continuidade delitiva por ausência do liame subjetivo.”

“3. A progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados, sem reincidência específica, condiciona-se ao cumprimento de 40% da pena, conforme o art. 112, V, da Lei de Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 71.

Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 112, V.

Lei no 8.072/90, art. 2o,
caput.

Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 35.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC n. 500358/MS, 2019/0083283-0 - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 02/06/2020.

STF - HC 71940-6/SP, DJU de 14/6/96, p. 21074.

STF - RHC 93144/SP, Rel. Min. Menezes Direito.

STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 726185 SP 2022/0054601-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2022.

TJMT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
MATHEUS SANTOS RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais
, nos autos do Processo Executivo de Pena no
2000015-96.2021.8.11.
0007
,
que
indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre duas condenações por tráfico de drogas.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que os crimes ocorreram em um intervalo de um dia, no mesmo município (Alta Floresta/MT) e com
modus operandi
idêntico, preenchendo os requisitos para a
aplicação do artigo 71 do Código Penal
.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à
unificação das penas, com a consequente revisão do regime de cumprimento
.

Em contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a reiteração das condutas criminosas, praticadas com corréus distintos, configura habitualidade delitiva e não continuidade, afastando a tese de unidade de desígnios.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve a decisão agravada
pelos seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do
recurso,
reiterando os fundamentos do Ministério Público ao destacar que as condutas foram autônomas e independentes, com diversidade na forma de execução e com corréus distintos, o que caracteriza habitualidade criminosa em vez de continuidade delitiva.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que
Matheus Santos Rodrigues
cumpre pena total de
18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em decorrência das seguintes condenações:

Guia de Execução no 0004408-69.2019.8.11.0007:
Oriunda da Ação Penal no 0004408-69.2019.8.11.0007, da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, cuja pena unificada totaliza 8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 21/02/2022, e para a defesa na mesma data.

Guia de Execução no 0000574-92.2019.8.12.0019:
Oriunda da Ação Penal no 0000574-92.2019.8.12.0019, da 2a Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, cuja pena é de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). O trânsito em julgado definitivo ocorreu em 16/12/2024.

Guia de Execução no 0004446-81.2019.8.11.0007:
Oriunda da Ação Penal no 0004446-81.2019.8.11.0007, da 4a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, cuja pena redimensionada em sede de apelação totaliza 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06). O trânsito em julgado não foi informado nos autos do processo de execução.

O presente agravo em execução foi interposto pela defesa de Matheus Santos Rodrigues, insurgindo-se contra a decisão proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nas Ações Penais no 0004446-81.2019.8.11.0007 e no 0004408-69.2019.8.11.0007.

O agravante sustenta que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de entorpecentes pelos quais foi condenado nos processos no 0004446-81.2019.8.11.0007 e no 0004408-69.2019.8.11.0007, cujos fatos ocorreram nos dias 11/07/2019 e 10/07/2019, respectivamente, na cidade de Alta Floresta/MT.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista que os fatos delitivos ocorreram em intervalo de apenas um dia, no mesmo município e com
modus operandi
idêntico.

O pleito não merece acolhimento.

O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, estabelece que
"quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços"
.

Para a configuração do crime continuado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não basta o preenchimento dos requisitos objetivos (condições de tempo, lugar e maneira de execução), sendo necessário também o preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios. Adota-se, portanto, a teoria mista ou objetivo-subjetiva.
Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. ART. 71 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena. Para sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes apto a evidenciar, de imediato, terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. [...]" (STJ -
AgRg
no HC n. 500358/MS, 2019/0083283-0 - Quinta Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 02/06/2020)

No caso em análise, embora os crimes tenham sido praticados em datas próximas (10 e 11 de julho de 2019) e na mesma cidade (Alta Floresta/MT), não se verifica a presença do requisito subjetivo necessário para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Conforme se depreende das denúncias oferecidas pelo Ministério Público, os crimes foram praticados com corréus diversos e em circunstâncias distintas, evidenciando a autonomia das condutas delitivas.

Na primeira denúncia (processo no 0004408-69.2019.8.11.0007), o agravante foi acusado de praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico juntamente com HAONIE QUEIROZ FEITOSA e IASMIN PAOLA ALEIXO SANTANA.

Segundo a narrativa ministerial, no dia 09 de julho de 2019, os denunciados foram flagrados na posse de 101 (cento e uma) porções de substância entorpecente tipo cocaína, pesando 59,4g (cinquenta e nove gramas e quatro decigramas), na residência situada na Rua Judeia, no 26, bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Alta Floresta/MT.

Já na segunda denúncia (processo no 0004446-81.2019.8.11.0007), o agravante foi acusado de praticar os mesmos crimes juntamente com ANDREIA DA SILVA FERNANDES (epíteto
"Meteoro"
) e MATHEUS NICOLAS DE MORAES FREIRE (epíteto
"
Sheike
"
). Conforme a narrativa ministerial, no dia 11 de julho de 2019, os denunciados foram flagrados na posse de 01 (uma) porção de substância entorpecente tipo
Cannabis Sativa
(maconha) e 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo cocaína, na MT-208 e na residência localizada na Rua B-03, no 2670, bairro Setor B, na cidade de Alta Floresta/MT.

Verifica-se, portanto, que os crimes foram praticados em locais distintos, com corréus diferentes e em circunstâncias diversas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, as denúncias revelam que o agravante integrava organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo a função de "disciplina" e fazendo o controle das "bocas de fumo" (lojinhas), o que evidencia a habitualidade delitiva e não a continuidade delitiva.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual ou profissional, é suficiente para descaracterizar o crime continuado:

"Quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse uma profissão, incide na hipótese de habitualidade ou de reiteração delitiva,
que não se confundem com a continuidade delitiva
.
O benefício do crime continuado (art. 71 do Código Penal) não alcança quem faz do crime a sua profissão
."
(HC 71940-6/SP, DJU de 14/6/96, p. 21074)

"A reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual ou profissional, é suficiente para descaracterizar o crime continuado."
(RHC 93144/SP, Rel. Min. Menezes Direito)

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO
ART.
71 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
CONCURSO DE CRIMES. REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DAS
PENAS.
PRIMEIRA FASE. PENAS-BASE DE TODOS OS DELITOS EXASPERADAS POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÕES DE AUMENTO QUE
OBEDECERAM
A
OS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REPRIMENDAS QUE PERMANECEM INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do
primeiro.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
In
casu
, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos - cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS,
com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado.
Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os
os
delitos foram praticados de maneira autônoma,
em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar
e modo de execução diversos
(e-STJ, fl. 26
).
Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes...” (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 726185 SP 2022/0054601-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2022)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE DELITOS PATRIMONIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA MISTA - REQUISITO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESÍGNIOS) NÃO PREENCHIDO - EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a incidência da continuidade delitiva, não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo (pluralidade de ações nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos). 2. In
casu
, a despeito de evidenciada a prática reiterada de crimes patrimoniais em um curto intervalo de tempo, cuida-se de
agente
com habitualidade criminosa que perpetrou as ações com planejamento e autonomia de vontades, em coautoria com sujeitos distintos e por meio de modus operandi não idêntico, a impedir o reconhecimento do benefício postulado. Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido." (TJMT - Agravo de Execução Penal n. 1025830-02.2022.8.11.0000 - Classe CNJ-413 - Comarca de Rondonópolis - 3a C. Criminal - Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
- J. 22/02/2023)

Portanto, considerando que os crimes foram praticados em locais distintos, com corréus diferentes e em circunstâncias diversas, bem como
,
evidenciada a habitualidade delitiva do agravante, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de entorpecentes pelos quais foi condenado.

DO PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME PRISIONAL

O agravante pleiteia, ainda, a revisão do regime prisional fixado, argumentando que, após a devida detração penal, verifica-se que já cumpriu mais de quatro anos de pena, fazendo jus à progressão ao regime semiaberto.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória, o agravante ostenta pena unificada de 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35, caput, da mesma lei) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003).

Ainda segundo o mesmo relatório, até a presente data o reeducando cumpriu 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de pena, restando-lhe o montante de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias a serem executados.

Ocorre que, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, o condenado por crime hediondo ou equiparado, quando não reincidente específico, poderá progredir de regime após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena.

No caso dos autos, o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo (art. 2o,
caput
, da Lei n.o 8.072/90), e o agravante não ostenta reincidência específica, o que torna exigível o cumprimento de 40% da pena para a concessão da progressão.

Considerando a pena total fixada em 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias, o agravante deverá cumprir, no mínimo, 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias para fazer jus à progressão de regime.

Dessa forma, verifica-se que o agravante ainda não alcançou o lapso necessário para o benefício, porquanto cumpriu até o momento apenas 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de pena privativa de liberdade.

Ademais, o Relatório da Situação Processual Executória demonstra que eventual pedido de progressão de regime foi expressamente indeferido em 17/10/2024, reforçando o entendimento de que os requisitos legais objetivos não foram, à época, atingidos.

Portanto, diante da ausência de preenchimento dos critérios previstos na legislação de regência, não há como acolher o pedido de revisão do regime prisional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução interposto por
MATHEUS SANTOS RODRIGUES
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025